Tribunal: TJDFT
Processo: 0743656-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
+ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743656-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA PROVA. JUNTADA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO EM ÁREA RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A suspeita dos policiais de cometimento de tráfico de drogas no local, em razão do cheiro característico do consumo de entorpecentes, somada ao fato de que a moradora franqueou a entrada na residência, caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata no domicílio do suspeito de tráfico de drogas. A juntada de prova após a audiência de instrução e antes da intimação para alegações finais não constitui nulidade, sobretudo se verificado que a Defesa se manifestou, em memoriais, sobre a prova, caracterizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, aproximadamente 5.000g de cocaína, substância proscrita na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A prática do crime de tráfico de drogas em área residencial autoriza a exasperação da pena com base na conduta social do acusado, tendo em vista que o crime contribui para o aumento da criminalidade na região, bem como que o aumento de circulação de pessoas e de consumo de entorpecentes próximo às residências, por certo, é fator que incomoda aos demais moradores. Correta a aplicação das circunstâncias previstas do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, notadamente quanto à natureza e à quantidade da droga apreendida, quando comprovada a apreensão de grande quantidade de entorpecente de alto potencial viciante e deletério à saúde humana – 5.000g de cocaína. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário, de forma cumulativa, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Considerando que o réu respondeu preso ao processo e que restam inalterados os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva, inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157 §,1o, 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, porquanto ausente consentimento do insurgente para o ingresso em sua residência, razão pela qual pugna pela absolvição; b) artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, asseverando ser incabível a valoração negativa na primeira fase da dosimetria e afirmando ser devido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e a incidência da redução de 2/3 (dois terços), uma vez que presentes os requisitos para tanto. Ademais, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pede que a reprimenda seja iniciada no regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, 157 §,1o, 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, constata-se que a equipe policial foi alertada por um transeunte, que relatou ter ouvido uma mulher gritando e pedindo socorro na casa do acusado. Ao chegar no endereço, os policiais foram recebidos pela mãe do acusado, que negou a ocorrência de violência no local. Em razão da denúncia prévia, e com o intuito de assegurarem que não havia violência contra a mulher na casa, os policiais solicitaram a entrada, que foi franqueada pela mãe do acusado. Em certo momento, os agentes sentiram o cheiro de consumo de entorpecentes e, em seguida, visualizaram o acusado e outro indivíduo fazendo uso de entorpecente. Por este motivo, empreenderam busca no local, no qual foram localizadas porções de cocaína e maconha. Como se vê, a descoberta da prática de um novo crime no local diligenciado (tráfico de drogas) derivou de circunstância anterior justificadora do próprio ingresso policial no imóvel, qual seja, a averiguação de denúncia de violência doméstica contra a mulher. Por conseguinte, diante do flagrante de consumo de entorpecente na residência, configura-se a fundada suspeita para que os agentes empreendessem as buscas no local. Constata-se, assim, que além da denúncia de violência no local, os policiais sentiram o cheiro de consumo de entorpecente, o que caracteriza fundada suspeita de ocorrência de crime no local, autorizando a busca domiciliar, inclusive, sem a autorização dos residentes. Cuida-se de circunstância que caracteriza o fenômeno amplamente conhecido pela doutrina e jurisprudência como “encontro fortuito de provas”, decorrente do princípio da serendipidade, que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Dito isso, não há elemento nos autos que demonstre que os agentes policiais tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado por fato que justificasse a prisão em flagrante do apelante, de modo que não resta caracterizado fishing expedition no caso. Em consequência, devem ser tidas por regulares todas as provas obtidas, ainda que as substâncias ilícitas encontradas na referida residência não possuíssem, a priori, liame com os fatos que ensejaram o ingresso dos policiais no local (ID 63183115 - Pág. 7/8). De acordo com as circunstâncias valoradas na primeira fase da dosimetria, o acusado possuía em depósito grande quantidade de droga de alto potencial lesivo. Tal circunstância, por si só, já é suficiente para denotar sua dedicação ao tráfico de drogas, tendo em vista que um usuário ou um traficante de primeira conduta dificilmente teria 5kg de cocaína armazenada, montante que possui alto valor econômico no mercado ilícito de entorpecentes. A referida conclusão é corroborada pelo laudo no 74630/2023, o qual revela negociação de drogas pelo réu desde o ano de 2023, evidenciando a dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes. Portanto, não é possível a incidência da minorante ao caso (ID 63183115 - Pág. 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024